Tribunal: STF
Processo: Rcl 84065
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. RETIRADA DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DE SÍTIO 
ELETRÔNICO: CENSURA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREJUÍZO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rádio Graúna Ltda. e outros, em 3.9.2025, contra decisão do Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 0094753-54.2025.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 130.



O caso



    2. Em 20.8.2025, Thais Takahashi ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada n. 0094753-54.2025.8.16.0000 contra Rádio Graúna Ltda., José Leite Cordeiro e Allysson Kalil, na qual formulou os seguintes pedidos:



    “A concessão definitiva da tutela antecipada (urgência), formulada no tópico nº 02, para que os réus removam, num prazo máximo de 01 (uma hora), a contar do recebimento da intimação da decisão a ser proferida por Vossa Excelência, removam todos os conteúdos abordados na presente ação de todas as suas redes sociais e canais oficiais (sites e etc.), bem como, se abstenham de republicar conteúdo idêntico ou substancialmente equivalente, sob pena de multa diária, a ser arbitrada em desfavor da cada um dos réus, no valor diário de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por dia de descumprimento, além de incorrerem no delito penal de desobediência; b) Sucessivamente, ainda com relação à tutela antecipada, requer-se a concessão definitiva do direito da promovente em exercer o seu direito de resposta e publicá-lo nas plataformas oficiais da Rádio Graúna (1ª ré), em destaque (publicação fixada), por 07 (sete dias), para o fim de se obter a recomposição informativa mínima e redução do dano até o julgamento de mérito, sob pena de multa diária, a ser arbitrada em desfavor da cada um dos réus, no valor diário de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por dia de descumprimento, além de incorrerem no delito penal de desobediência. c) Requer-se, para o fim de se obter plena eficácia da ordem judicial, bem como, diminuir a perpetuação e agravamento do dano em escala requer-se expedição de ofício à Meta Platforms (na qualidade de gestora das plataformas Instagram e Facebook), para remoção técnica dos IDs/URLs indicados e bloqueio de impulsionamento/recomendação, bem como preservação de registros por 180 dias (logs, IPs, portas lógicas e metadados), para o fim de instruir futuro procedimento criminal e ação cível autônoma de reparação civil pelos danos descritos” (fl. 19, e-doc. 4).



    3. Em 20.8.2025, o juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Cornélio Procópio/PR indeferiu o requerimento de medida liminar nos termos seguintes:



    “1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por THAIS TAKAHASHI em face de RÁDIO GRAÚNA LTDA. – ME, JOSÉ LEITE CORDEIRO e ALLYSON KALIL CORDEIRO. Narra a autora que os requeridos, utilizando-se dos perfis oficiais da primeira ré nas plataformas Instagram e Facebook, divulgaram indevidamente conteúdo de ação penal em trâmite sob segredo de justiça (nº 00003287-89.2018.8.16.0075, na qual figura como ré), deturpando os fatos e atribuindo-lhe, de forma sensacionalista e em tom de deboche, ‘condenação a um ano de cadeia’ por ‘apropriação de valores de pessoa idosa’. 



    Acrescenta que, além da linguagem depreciativa, os réus fomentaram especulações sobre perda de mandato e de direitos políticos, com o deliberado intuito de macular sua imagem pública e manipular a opinião popular em seu desfavor, em flagrante violação da ordem judicial de sigilo e em afronta à sua honra, à sua imagem e aos seus dados pessoais. (...)



    Na hipótese vertente, não restam configurados os pressupostos necessários à concessão da tutela postulada, pois não se evidencia, em análise perfunctória própria desta fase, a probabilidade do direito afirmado. Com efeito, a controvérsia posta nos presentes autos envolve quatro direitos fundamentais: a) a liberdade de manifestação do pensamento (art. 5º, IV, CF); b) a liberdade de imprensa (art. 5º, IX, CF); c) o direito à honra (art. 5º, X, CF); d) o direito à imagem (idem). De um lado, a Constituição Federal veda a censura prévia, conferindo primazia à liberdade de expressão e de imprensa; de outro, assegura a tutela da honra e da imagem das pessoas contra eventuais abusos. Assim, a análise da tutela antecipada postulada — cuja matéria se confunde, em grande medida, com o mérito da demanda — exige a apreciação de valores constitucionais sensíveis, notadamente a colisão entre direitos fundamentais igualmente qualificados como cláusulas pétreas – direito à honra e à imagem versus o direito à liberdade de expressão e de imprensa –, sendo certo que nenhum deles é absoluto. 



    Diante desse quadro, impõe-se a adoção da técnica de ponderação, mediante a qual os princípios constitucionais em aparente colisão devem ceder em maior ou menor extensão, a depender das circunstâncias concretas.(...)



    Na mencionada ponderação, cumpre observar a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a liberdade de expressão detém posição preferencial em nosso ordenamento constitucional, por constituir pressuposto para o pleno exercício de outros direitos fundamentais. Dessa forma, eventuais abusos no exercício dessa liberdade devem ser enfrentados, em regra, por meios de natureza reparatória – tais como a retificação, o direito de resposta e a indenização –, evitando-se a adoção de medidas de restrição (...)



    No caso em exame, as matérias jornalísticas questionadas publicizam o conteúdo do acórdão proferido nos autos nº 00003287-89.2018.8.16.0075, que, ao que consta, manteve a condenação da parte autora pelo crime de apropriação indébita. Cumpre salientar que a própria autora não nega a ocorrência desse fato (manutenção do decreto condenatório pela instância revisora).



    Constata-se, ainda, que as reportagens juntadas aos autos (movs. 1.11 e 1.12) reproduzem imagens da ementa do acórdão, bem como outros elementos do julgamento, conferindo respaldo à informação veiculada de que a autora fora condenada à pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída por restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade. 



    A princípio, pois, a informação é verdadeira.



    A notícia revela-se, ademais, útil, pertinente e atual, à vista da data do julgamento (25/06/2025, cf. movs. 1.11 e 1.12) e, sobretudo, da posição de destaque e relevância social ocupada pela autora no município de Cornélio Procópio, na qualidade de vereadora. Evidencia-se, portanto, o inequívoco interesse público na divulgação do fato noticiado.



    Por fim, não se constata – ao menos em juízo de cognição sumária – que a intenção do veículo jornalístico tenha sido a de difamar, injuriar, tampouco caluniar a autora. (...)



    Ao que se verifica, as críticas dirigidas à autora, ainda que marcadas por severidade e, em alguns trechos, por certo tom irônico, encontram amparo em fatos verdadeiros e revestidos de inegável interesse público. Não se depreende, ao menos neste momento processual, a intenção dos réus de injuriar ou difamar a requerente, mas sim o exercício legítimo da atividade jornalística. 



    Não nos olvidemos de que a proteção conferida aos direitos da personalidade de pessoas públicas ou notórias sofre natural restrição, tendo em vista a preponderância do interesse social no acompanhamento, no escrutínio e na fiscalização de suas condutas pela coletividade. 



    Nessa senda, mostra-se absolutamente incompatível com o pluralismo de ideias e a liberdade de imprensa a pretensão de restringir, aos meios de comunicação social e aos respectivos profissionais, o direito de buscar e interpretar informações, bem como a prerrogativa de formular e veicular críticas pertinentes, sobretudo a pessoas públicas ou notórias. 



    Tal compreensão, registre-se, está em perfeita consonância com a orientação firmada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal (...)



    De outro lado, não se configura ilícito jornalístico a divulgação, pela imprensa, de informações relativas a processo que tramite sob segredo de justiça, desde que a narrativa se mantenha adstrita à descrição objetiva dos fatos, sem a inserção de dados inverídicos ou a imputação de práticas delitivas inexistentes – tal como ocorrido na hipótese sob análise. (...)



    À vista do exposto, não identifico, no presente estágio processual, qualquer excesso ou desvio no exercício da liberdade de imprensa pelos demandados. 



    Destarte, ausente a demonstração da probabilidade do direito alegado, INDEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada” (fls. 58-68, e-doc. 4 - grifos nossos).



    4. Ao examinar o agravo de instrumento interposto por Thais Takahashi, o Desembargador Relator no Tribunal de Justiça do Paraná deferiu o requerimento de efeito suspensivo, nos termos seguintes:



    “Perquirindo os autos de origem, constato que os requisitos restaram demonstrados. Isso porque o segredo de justiça quando determinado pelo juiz condutor do feito deve, evidentemente, ser integralmente cumprido durante todo o trâmite processual, não havendo distinção entre réu e vítima. 



    Em outras palavras, somente por decisão devidamente fundamentada e, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, caberá eventual alteração de medida que visa preservar a intimidade, a honra e a imagem das partes. 



    No caso em apreço, em sede de cognição sumária, verifica-se que houve divulgação ilícita de conteúdo sob segredo de justiça, o que não pode ser admitido sob pena de descrédito do próprio Poder Judiciário que detém o dever de salvaguardar as garantias fundamentais previstas na Lei Maior.



    Embora a regra geral seja a da publicidade dos atos processuais, a Carta Magna admite o sigilo necessário à defesa da intimidade (art. 5º, LX) e o Código de Processo Penal também autoriza a decretação do segredo de justiça para a preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido (art. 201, § 6º). 



    Com efeito, o direito à honra possui dimensão subjetiva e objetiva, ou seja, opera tanto como direito de defesa (direito negativo) quanto como direito a prestações (direito positivo). Significa dizer que a parte interessada poderá sim se opor a toda e qualquer espécie de intervenção ilegítima na esfera do bem jurídico protegido. 



    Em linhas gerais, cuida-se do direito a não ser ofendido ou lesado na sua honra, dignidade ou possível consideração social levantada por terceiros, as quais podem ser caracterizadas como ofensivas e, ao mesmo tempo, passíveis de reparação. Na esfera penal, por exemplo, tais condutas podem inclusive ensejar na prática, em tese, dos delitos de calúnia, injúria e difamação, tipificados no Código Penal. (...)



    Nesse contexto, salvo melhor juízo, publicizar informações acobertadas por segredo de justiça violam os direitos da personalidade, ainda que a publicidade seja uma regra constitucional e o sigilo admitido tão somente quando a intimidade e o interesse social assim o exigirem.



    Portanto, entendo que a divulgação de decisão extraída de processo penal sob segredo de justiça pela imprensa, dado o alcance social que tal medida poderá acarretar a parte prejudicada, especialmente pelo fato de que ação penal correspondente sequer transitou em julgado, ofende as garantias fundamentais acima delineadas. 



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, nos moldes pleiteados no presente recurso, de modo a determinar a imediata exclusão de qualquer conteúdo relacionado com o caso em apreço das plataformas digitais, no prazo de 01 (uma) hora, sob pena de multa diária de R$20.000,00 (vinte mil reais) e caracterização do crime de desobediência” (fls. 42-44, e-doc. 8).



    5. Contra essa decisão Rádio Graúna Ltda. e outros ajuízam a presente reclamação.



    Alegam os reclamantes que “obtiveram acesso às informações questionadas não por violação de sigilo, mas sim por meio de publicações em outros meios de comunicação, a saber: Blog do Tupã; Diário de Foz; Paiquerê FM; Paraná Portal; Contraponto; Jornal Impacto Paraná; NP Diário; e Paçoca com Cebola, tudo confirmado mediante consulta pública ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o qual disponibilizou, de forma integral, a ementa da decisão que confirmou a condenação da [beneficiária da decisão reclamada]” (fl. 2).



    Afirmam que, “cumprindo a função social de seu ofício e a liberdade jornalística que lhe constitucionalmente assegurada, a redação cercou-se de cuidados para publicar as informações (...) A matéria jornalística relatou a condenação em segunda instância da então vereadora e advogada, (...) pela prática de apropriação indébita contra pessoa idosa, segundo informações fornecidas por diversos meios de comunicação e confirmadas diretamente no site oficial de consultas públicas à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná” (fls. 2-3).



    Argumentam que “não se verificou qualquer violação às normas processuais atinentes ao segredo de justiça, porquanto as informações divulgadas decorrem de fonte oficial e pública. Verifica-se (...) que as matérias jornalísticas questionadas indicaram, de forma expressa, como fonte o site oficial do Tribunal de Justiça do Paraná, de onde foram extraídas a ementa e outros elementos do acórdão, além da divulgação da mesma decisão por outros canais da imprensa, não se traduz em ato ilegal, perfectibilizando-se, na verdade, legítimo exercício do direito de imprensa e de liberdade de expressão” (fls. 12-13).



    Acentuam que “o próprio caderno processual registra que as reportagens ‘reproduzem imagens da ementa do acórdão, bem como outros elementos do julgamento’, acrescentando, inclusive, que ‘a princípio, a informação é verdadeira’ e destacando o julgamento ocorrido em 25/06/2025 (...) Apenas após a intervenção da vereadora Thaís Takahashi junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – circunstância expressamente reconhecida pela própria em vídeo de ampla divulgação em suas redes sociais – é que o TJPR suprimiu o acesso público anteriormente disponível, procedendo, em seguida, à republicação da ementa sob o regime de segredo de justiça” (fls. 14-16).



    Enfatizam que essa circunstância afasta “a premissa fática de que a divulgação seria ‘ilícita’, desaparecendo, por consequência, o fumus boni iuris que fundamentou a drástica determinação de retirada ampla de conteúdo. Não se pode olvidar que a imprensa não pode ser punida por repercutir informações oficiais disponibilizadas pelo próprio Poder Judiciário, sob pena de se reintroduzir uma forma velada de censura, vedada expressamente pela Constituição Federal” (fl. 17).



    Asseveram “não se trata[r] de divulgação de mera investigação criminal ou de procedimento investigatório, mas de divulgação de decisão judicial que, em sede de recurso interposto pela aqui Reclamada, confirmou decisão judicial de Primeira Instância que a condenou pela prática do delito de apropriação indébita Assim, eventual censura ou condenação fundada apenas na veemência da crítica jornalística revela-se incompatível com a Constituição, pois importaria em repressão arbitrária à livre circulação de informações e opiniões, comprometendo o núcleo essencial das liberdades comunicativas” (fl. 20).



    Acrescentam que “o interesse público revela-se manifesto, porquanto se trata de notícia de caráter útil, atual e diretamente relacionada a agente política do Município de Cornélio Procópio, a qual já demonstra pretensões futuras no cenário eleitoral municipal e estadual. Assim, evidencia-se que o contexto legitimava a divulgação dos fatos na forma em que realizada, haja vista a relevância do tema e a condição de pessoa pública da mencionada vereadora” (fl. 22).



    Sustentam que “a desproporcionalidade da ‘censura’ dos Reclamantes açoitou o querer objetivo da Constituição, descambando para a exacerbação, inibindo a liberdade de imprensa e seu dever de informar e podendo resultar, inclusive, na credibilidade desse órgão de comunicação e seus representantes, fenômeno impensável no regime democrático vigente. É possível observar que o principal fundamento da Decisão Monocrática do TJPR que deferiu a tutelar antecipada de urgência, reside no fato de que a reclamada apresentou ementa em segredo de justiça, partindo do prisma de que a informação teria sido obtida de forma ilícita, o que ao passo que foi exposto, segue totalmente desconstruída, restando evidente que a ementa apresentada pelos Reclamantes encontrava-se disponível para consulta pública no próprio site oficial do TJPR” (fl. 32).



    Requerem “seja determinada a suspensão dos efeitos da Decisão Monocrática proferida nos autos nº 0094753-54.2025.8.16.0000 AI” (fl. 38).



    Pedem a procedência da presente reclamação para, “reconhecendo-se a contrariedade da Decisão Monocrática reclamada com o conteúdo do julgamento realizado por esta Suprema Corte na ADPF n. 130, a fim de que seja declarada improcedente a ação de obrigação de fazer promovida por Thais Takahashi contra os Reclamantes, em homenagem à garantia constitucional da liberdade de imprensa” (fl. 38).



    3. Em 25.9.2025, a medida liminar requerida nesta reclamação foi deferida para suspender os efeitos da decisão do Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 0094753-54.2025.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, pelo qual determinada a retirada de matéria jornalística dos sítios eletrônicos dos reclamantes. Foram, então, requisitadas informações à autoridade reclamada, determinada a citação da beneficiária da decisão reclamada e determinada vista dos autos ao Procurador-Geral da República (e-doc. 11).



    4. Em 8.10.2025, a beneficiária da decisão reclamada interpôs agravo regimental (e-doc. 14), no qual sustenta não ser “verdade o que os Agravados afirmaram. Eles não comprovaram o alegado por meio de documento com fé pública (certidão ou ata notarial), provavelmente forjaram o documento para alegar que o mesmo estava exposto no Tribunal com o intuito de denegrir a imagem da agravante (...) [U]ma simples consulta nos meios de comunicação informados pelos Agravados, fica nítido que não há nenhuma divulgação de conteúdo sigiloso” (fl. 5).



    Afirma ser vítima de perseguição política e que “o dano reputacional consolidado pelo alcance das redes sociais, é irreversível” (fl. 13).



    Pede que se “conceda a ele efeito suspensivo, para determinar a imediata suspensão da decisão monocrática Agravada e restabelecer a tutela recursal concedida pelo Eg. TJPR. Pleiteiamos, ainda, a reconsideração da decisão de Vossa Excelência (...) [ou] a reforma da decisão monocrática pela Colenda Turma do Excelso STF” (fl. 16).



    5. Em 13.10.2025, a autoridade reclamada prestou asa seguintes informações:



    “Em juízo de cognição sumária, este Desembargador considerou que a fundamentação trazida pela beneficiária THAIS TAKAHASHI, no sentido de que a ADPF 130, apesar de repudiar censura prévia a ideias e opiniões, em nenhum momento autorizou manter no ar material que violaria ordem judicial de sigilo e direitos da personalidade. Além disso, verifica-se que a irresignação da beneficiária contra a r. decisão recorrida se deu pelo fato de que teria sido convertido a exceção constitucional (sigilo) em letra morta. Aduziu, ainda, que “mesmo que alguns dados correspondam ao teor de um acórdão, isso não legitima a sua difusão quando o processo tramita sob segredo, até porque como os réus tiveram acesso a ato não público? (...)



    De outro lado, a parte agravada, ora reclamante aduziu que não se verificou qualquer violação às normas processuais atinentes ao segredo de justiça, porquanto as informações divulgadas decorrem de fonte oficial e pública e que omitiu deste Relator, “que a Ementa do Acórdão se encontrava disponível para consulta pública, somente tendo sido retirada após pedido formal da Agravada, não antes.” (mov. 27.1 dos autos nº 0094753- 54.2025.8.16.0000 AI). 



    São esses os fatos ora relevantes(...)



    Acontece que, no caso em apreço, salvo melhor juízo, é possível extrair dos autos que há alegação expressa indicando que os réus da ação originária teriam divulgado conteúdo acobertado por segredo de justiça, ou seja, teriam divulgado informações processuais e de conteúdo sigiloso (CF, art. 5º, LX; CPC, art. 189, I e III). 



    A divulgação de informações extraídas de processos judiciais em segredo de justiça, quando realizada de forma objetiva e sem juízo de valor, não configura ato ilícito, desde que respeitados os deveres de veracidade e cuidado por parte dos veículos de imprensa. (...)



    Como se vê, os vídeos carreados ao feito demonstraram, em tese, que teria sido realizado juízo de valor pelos reclamantes em relação à decisão judicial, oriunda de processo sob segredo de justiça, envolvendo autoridade municipal. Portanto, em cognição não exauriente, este Relator, por se tratar de processo judicial sob segredo de justiça (onde o acesso à informação é restrito às partes envolvidas e seus advogados), determinou a retirada das publicações impugnadas pela beneficiária, por entender que tal medida não viola os preceitos da ADPF 130. São respeitosamente as informações a prestar“ (e-doc. 16).



    6. Em 25.10.2025, a beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, na qual sustenta a inviabilidade da presente reclamação, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, impossibilidade de utilização como sucedâneo recursal e ausência de aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado pelos reclamantes.



    Argumenta que “o caso dos autos se difere do objeto da ADPF 130, dado que, repete-se, trata de divulgação de informações sob SIGILO JUDICIAL. Não se trata, pois, de censura prévia, mas de divulgação de informação protegida legalmente por sigilo. Ou seja, os RECLAMANTES, incontroversamente, violaram o preceito do art. 5º, II, da CF, ao veicularem dados de processo que sabiam estar sob segredo de justiça, sendo manifesto o excesso” (fl. 5).



    Sustenta que, “apesar da especial aura que circunda o princípio/direito/garantia da liberdade de expressão, não se trata de um direito absoluto/insofismável, encontrando limite-se, tanto constitucionais quanto legais” (fl. 7).



    Discorre sobre a ação penal da qual extraídas as informações divulgadas pelos reclamantes e acentua que “a decisão não foi obtida pelos Reclamantes mediante consulta pública ao sítio eletrônico do TJPR. Não é verdade o que os Reclamantes afirmaram. Eles não comprovaram o alegado por meio de documento com fé pública (certidão ou ata notarial), provavelmente forjaram o documento para alegar que o mesmo estava exposto no Tribunal com o intuito de maldizer a imagem da Reclamante, Sra. Thais Takahashi” (fl. 8, ecoc. 18).



    Destaca que “a certidão anexa demonstra que o feito está sob sigilo e que não há nenhuma publicação aberta para consulta. A decisão de Vossa Excelência, ao ancorar-se na falsa assertiva dos Reclamantes de obtenção de “fonte oficial”, não retrata a realidade dos fatos, conforme certidão anexo do Tribunal de Justiça do Paraná” (fl. 9).



    Menciona precedentes que afirma favoráveis à tese de inviolabilidade de dados acobertados por sigilo e acrescenta que: “Dar publicidade a informações acobertadas por segredo de justiça viola direito direitos da personalidade, que devem se sobrepor à liberdade de expressão, no presente caso. É imperioso reforçar que o sigilo não é um privilégio subjetivo da parte, nem uma faculdade. Ele é ato estatal de tutela reforçada, de eficácia erga omnes, que vincula partes, terceiros e imprensa” (fl.13, e-doc. 18).



    Reitera que “as publicações no Instagram e Facebook impulsionadas e realizadas pelos Reclamantes, não se limitaram a narrar um fato. Elas ridicularizam a Sra. Thais Takahashi por perseguição política (...) Nesse sentido, os Reclamantes publicaram, indevidamente, em tom sarcástico e debochado, que a Reclamada iria “higienizar banheiro de praça”, “varrer praça” e, que a mesma seria uma “liderança que não para em pé” e “que inteligente como ela é, ela já deve estar planejando um desligamento gradativo do Poder Legislativo”. Além disso, fazem inúmeras insinuações políticas com tom de escárnio, desdém e hostilidade pessoal, com propósito evidente de atacar sua imagem e manipular a opinião pública. Isso excede o âmbito do relato jornalístico e adentra o terreno de ofensa a direitos da personalidade (CF, art. 5º, V e X; CC, arts. 12, 20, 186, 187 e 927)” (fl. 13).



    Pondera que “Veracidade e interesse público não convalidam humilhação nem quebra de sigilo. O que se difundiu, no presente caso, foi ato processual sigiloso, somado a escárnio, aniquilamento moral” (fl. 15).



    Pede seja julgada improcedente a presente reclamação e que os reclamantes sejam condenados por litigância de má-fé.



    6. Em 4.11.2025, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da presente reclamação:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIBERDADE DE IMPRENSA. ADPF N. 130. 1. Discute-se nos autos eventual violação de autoridade de decisão proferida na ADPF n. 130/DF, pelo ato reclamado que determinou a imediata exclusão de matéria jornalística em que noticiada a condenação da então vereadora do Município de Cornélio Procópio - PR e advogada, Dra. Thais Takahashi, por crime de apropriação indébita contra pessoa idosa, em suas plataformas digitais. 2. Apenas o fato do processo tramitar em segredo de justiça não pode ser oponível como forma de frustrar o direito à liberdade de imprensa, até porque as informações foram, ainda que por equívoco do Tribunal de Justiça local, disponibilizadas no sítio oficial, dando-se publicidade à informação referente à condenação, não se tratando, pois, de informação inverídica. 3. Parecer pela procedência da reclamação” (e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Põe-se em foco nesta ação se, ao deferir o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n. 0094753-54.2025.8.16.0000, o Desembargador Relator do recurso no Tribunal de Justiça do Paraná teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130.



    8. Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130 para declarar não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei n. 5.250/1967.



    Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, a Constituição da República impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber, na forma da legislação vigente.



    Confira-se a ementa do acórdão paradigma:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (ADPF n. 130, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    9. Na espécie, a autoridade reclamada deferiu pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n. 0094753-54.2025.8.16.0000 para determinar que se retirasse do sítio eletrônico dos reclamantes a matéria de conteúdo jornalístico referente a condenação criminal, em segunda instância, de vereadora do Municípi